Tribunal: TJBA
Processo: 8000458-63.2024.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 8000458-63.2024.8.05.0020 COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA PROCESSO DE 1º GRAU: 8000458-63.2024.8.05.0020 EMBARGANTE: ANDERSON ANTENOR SENA PEREIRA ADVOGADOS: FLORISVALDO DE JESUS SILVA e MANUELA OLIVEIRA MEIRA EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SEQUESTRO CONTRA MENOR DE DEZOITO ANOS (ART. 148, IV, CP). TORTURA QUALIFICADA PELO RESULTADO MORTE (ART. 1º, § 3º, DA LEI Nº 9.455/1997). OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, CP). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Anderson Antenor Sena Pereira, contra o Acórdão proferido na Apelação Criminal n.º 8000458-63.2024.8.05.0020, no qual foi mantida sua condenação pelos crimes de sequestro contra menor de dezoito anos (art. 148, IV, do Código Penal), tortura qualificada pelo resultado morte (art. 1º, § 3º, da Lei n.º 9.455/1997) e ocultação de cadáver (art. 211 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto às preliminares de nulidade, à análise das elementares típicas dos crimes imputados e à aplicação do princípio da consunção; e (ii) verificar se há necessidade de complementação do acórdão para fins de prequestionamento de normas legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as preliminares de nulidade suscitadas, afastando a alegação de inépcia da denúncia, nulidade por ausência de decisão de recebimento, vício no reconhecimento pessoal e quebra da cadeia de custódia da prova digital, com fundamentação adequada e alinhada à jurisprudência do STJ. 4. A pretensão de rediscutir o mérito da decisão ou exigir a análise pormenorizada de cada verbo típico excede os limites dos embargos de declaração, cuja finalidade é restrita à correção de vícios formais, nos termos do art. 619 do CPP. 5. O acórdão rejeita de forma motivada a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de sequestro e tortura com resultado morte, ressaltando a autonomia das condutas, seus objetos jurídicos distintos e os diferentes elementos subjetivos. 6. A alegação de ausência de prequestionamento não prospera, pois o acórdão já contém fundamentação suficiente, e não há dever do julgador de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes, bastando que os fundamentos do julgado estejam em conformidade com a legislação vigente. 7. Os embargos não apontam vício concreto de omissão, obscuridade ou contradição, buscando apenas rediscutir matéria já analisada exaustivamente, sendo incabível a via eleita para tal fim. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa nem à exigência de análise minuciosa de cada elemento típico quando já realizada a subsunção dos fatos à norma penal. 2. O acórdão devidamente fundamentado supre a exigência de prequestionamento, sendo desnecessária a citação expressa de todos os dispositivos legais aventados pela parte. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 563, 619 e 620; CP, arts. 148, IV e 211; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.953.602/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n.º 8000458-63.2024.8.05.0020, em que figura como embargante Anderson Antenor Sena Pereira e como embargado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)8000458-63.2024.8.05.0020)